Tribunal: TJES
Processo: 0000328-73.2021.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000328-73.2021.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RITA DE CASSIA PENA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
.
DOSIMETRIA.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.

IMPROVIMENTO DO APELO.

1.

A defesa sustenta
que
a
morte da genitora da vítima,
utilizada para exasperar a consequências do cri
me
,
teve como causa a COVID19, pois além de diabética, sofria de pressão alta, conforme certidão de óbito em anexo.
A
defesa guarda razão, afinal a certidão de óbito é
clara
ao afirmar que
a causa morte da genitora da vítima foi: i
nsuficiência Respiratória Aguda, Covid-19 e
Diabetes Meilitus
Tipo 2.
Entretanto, percebe-se a vítima deixou um filho menor de idade, o que certamente mantém como desfavorável as consequências do crime. Portanto, não é o caso de afastar a circunstância judicial em análise.
2
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000328-73.2021.8.08.0040

APELANTE: RITA DE CASSIA PENA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PAULO SILVA GALDINO - ES18274-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interpost
a
por
RITA DE CASSIA PENA DA SILVA
, com o escopo de ver reformada a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Pinheiros, que em decorrência do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a denúncia, condenando-a nas iras do art. 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal, cuja pena alcançou de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a cumprir inicialmente no regime fechado.

A defesa apresentou razões de recurso pugnando pela revisão da dosimetria da pena, com vistas a fixação da pena-base em seu respectivo patamar mínimo lega
l.

Contrarrazões e Parecer da Procuradoria de Justiça pelo improvimento do apelo.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

N
ão existindo irresignações quanto a autoria, passo a análise
da
dosimetria da pena.

Nesse contexto, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no art. 68
, caput,
do Código Penal.

A defesa interpôs o presente recurso de apelação, pretendendo tão somente a revisão da dosimetria da pena, a fim de que a pena-base seja redimensionada, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais na primeira fase do cálculo foram aferidas de forma inidônea.

O juiz de piso fundamentou a exasperação da pena-base nos seguintes termos:

Em obediência ao ad. 50, incisos XLVI, da CF dc ad. 590 e 68 do Código Penal, passo à individualização da pena da ré, observando que agiu com
culpabilidade
que merece maior reprovação, uma vez que a acusada praticou o crime e evadiu-se sem prestar ou solicitar socorro para a vítima, demonstrando frieza e desprezo pela vida do seu companheiro;
antecedentes
imaculados; nada foi colhido nos autos para valorar sua
personalidade
; os
motivos
do crime configuram circunstâncias qualificadoras, razão pela qual deixo de valorá-los nesta fase, circunstância do fato normais ao tipo penal; as
consequências extrapenais
merecem exasperação, uma vez que vítima deixou filho menor e, logo em seguida à sua morte, com depressão, faleceu a genitora da vítima nos 30 dias seguintes ao fato;
comportamento da vítima,
em nada influenciou à prática do delito.

Analisando as circunstâncias judiciais acima, hei por bem fixar com suficiente para a reprovação e prevenção
do crime a pena base de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

A defesa
alega que

a
morte da genitora da vítima, utilizada para exasperar as consequências do crime, teve como causa a COVID19, pois além de diabética, sofria de pressão alta, conforme certidão de óbito em anexo.

No ponto, a defesa guarda razão, afinal a certidão de óbito é
clara
ao afirmar que
a causa morte da genitora da vítima foi: i
nsuficiência Respiratória Aguda, Covid-19 e
Diabetes
Meilitus
Tipo 2.

Entretanto, percebe-se que a vítima deixou um filho menor de idade, o que certamente mantém como desfavorável as consequências do crime.
Portanto, não é o caso de afastar a circunstância judicial em análise.

Em linhas diretas, quanto ao comportamento da vítima, tal circunstância foi mantida como neutra, de modo que não desfavoreceu o acusado, não subsistindo, também, razões para reforma.

Em relação ao
quantum
de exasperação da pena-base, ao considerar como negativa duas circunstâncias judiciais, quais sejam a culpabilidade e as consequências do crime, o juiz aplicou 1/8 do intervalo entre a pena mínima e máxima do art. 121, §2º, do CP, observando o parâmetro estabelecido pela jurisprudência.
1

Desse modo, a decisão não merece reparos.

Não há irresignações quanto as agravantes e atenuantes devidamente compensadas.

Não incidem causas de aumento e diminuição de pena.

Diante de todo o exposto,

CONHEÇO D
O RECURSO E NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Vitória-ES, 30 de novembro de 2023.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

1
[
...]
4. Não há nenhuma vinculação a critérios puramente matemáticos - como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) por vezes sugeridos pela doutrina -, mas os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais e da isonomia exigem que o Julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre: (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos. (AgRg no AREsp n. 1.659.986/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 11/3/2021.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)